Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735004-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E C I S Ã O Na decisão proferida no ID 68590588, esta Relatora declarou a prejudicialidade do recurso e não conheceu do agravo de instrumento. A agravante interpôs agravo interno no 68962877. Contrarrazões apresentadas no ID 69569964. Por ora, mantenho a decisão que não conheceu do recurso, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 69569964.. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora